Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-12.2018.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003818-12.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE STEINER JARDIM - CPF: 022.481.901-15 (APELANTE), JONHY LINDARTEVIZE - CPF: 059.340.579-01 (ADVOGADO), KATIUSCIA DA FONSECA LINDARTEVIZE - CPF: 970.035.651-53 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA JARDIM - CPF: 390.995.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ESPÓLIO DE STEINER JARDIM

APELADO:

MILTON GAETANO JUNIOR

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SENTENÇA TERMINATIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. TRANSMISSÃO PARCIAL DO ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BEM NÃO PARTILHADO. POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SENTENÇA
ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu ação de despejo c/c cobrança por ilegitimidade ativa do espólio, sob o fundamento de que o imóvel locado já teria sido partilhado à meeira por escritura pública registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o espólio conserva legitimidade para ajuizar demanda relativa a bem não incluído na partilha homologada, e, portanto, sujeito à sobrepartilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.991 do CC e o art. 12, V, do CPC reconhecem a legitimidade do espólio, representado pelo inventariante, para atuar judicialmente enquanto houver bens não partilhados ou sujeitos à sobrepartilha.

4. A existência de escritura de partilha não afasta a personalidade
judiciária do espólio quando remanescem bens litigiosos ou situados em outra
comarca.

Extinguir o feito sem análise do mérito impõe ônus desproporcional à parte, em violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação na
origem.

Tese de julgamento
:

“1. O espólio, representado pelo inventariante, mantém legitimidade ativa para ações relativas a bens não abrangidos pela partilha originária e sujeitos à sobrepartilha.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.991; CPC/2015,
arts
. 12, V, e 485,
VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.355.813/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.05.2014; TJSP, Apelação Cível nº 1007561-80.2023.8.26.0704, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Espólio de Steiner Jardim, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da legitimidade ativa do espólio
para figurar no polo ativo da demanda.

Defende a
existência de bem pendente de sobrepartilha

Recurso
tempestivo
e custas recolhidas
.
(
ID

29
2154889
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento do recurso

(
ID 294169853).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESPÓLIO DE STEINER JARDIM

APELADO:
MILTON GAETANO JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Apelação interposta pelo
Espólio de Steiner Jardim
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do espólio, diante da prévia formalização da partilha dos bens.

A sentença também
condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando o princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o contrato de locação objeto da demanda
não foi incluído na partilha
, permanecendo no acervo hereditário e sujeito à futura sobrepartilha. Sustenta, por conseguinte, a subsistência do espólio como parte legítima para a propositura da ação, nos
termos da jurisprudência pátria.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido defende a manutenção da sentença. Alega que o imóvel foi integralmente transmitido à viúva meeira mediante escritura pública de partilha registrada antes do ajuizamento da ação, o que extinguiu a figura jurídica do espólio e retirou-lhe a legitimidade para postular em juízo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, nos termos do art. 1.991 do Código Civil, a administração da herança incumbe ao inventariante desde a assinatura do termo de compromisso até a homologação da
partilha.

Nesse contexto, é firme o entendimento de que, na ausência de abertura de inventário ou durante a sua tramitação, enquanto os bens permanecerem indivisos, os herdeiros não possuem legitimidade para, isoladamente, defender os direitos patrimoniais integrantes do acervo hereditário, sendo tal atribuição exclusiva do espólio, devidamente representado pelo
inventariante.

Ressalte-se, ainda, que a existência do espólio subsiste mesmo após a homologação da partilha dos demais bens, enquanto remanescerem bens sujeitos à sobrepartilha, seja em razão de sua natureza litigiosa, seja por estarem localizados em comarca distinta daquela em que tramita o inventário.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA "AD CAUSAM" DO ESPÓLIO. BEM SUJEITO À SOBREPARTILHA.
RECONHECIMENTO.
PRECEDENTE. MÉRITO. DEVER DA INVENTARIANTE DE ADMINISTRAR OS BENS E PRESTAR CONTAS. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DO MONTANTE NÃO REPASSADO AO
HERDEIRO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCORDÂNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR A OUTRO HERDEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento não é "extra petita" quando o juiz, considerando o conjunto probatório, decide o pedido nos termos dos limites propostos por ambas as partes.
2.
Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do feito que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil. 3.
O Espólio permanece legitimado para atuar em ação que versa sobre bens sujeitos à sobrepartilha, ainda que finalizado o
inventário.
Entendimento pacífico do C. STJ.
4. A inventariante, enquanto administradora dos bens dos Espólios, tem o dever de reparar o dano material experimentado pelo herdeiro que não recebeu sua quota-parte do valor por ela
levantado.
5. Inadmissível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé se a parte age de acordo com a boa-fé e a lealdade processual.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10075618020238260704 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA – ESPÓLIO QUE DETÉM LEGITIMIDADE – BENS SUJEITOS À SOBREPARTILHA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO.

Em caso de existência de bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos
arts
. 1.055 e seguintes do CPC.

Não há que se falar em discricionariedade do Juízo na reunião de processos, pois a função jurisdicional deve se pautar de forma indissociável, do princípio da segurança jurídica, com a finalidade de que as decisões judiciais devem estar norteadas pela integridade e coerência do direito, devendo as decisões serem harmônicas entre si.

(N.U 1007416-35.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 20/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DO ESPÓLIO E A INCLUSÃO DOS HERDEIROS. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM OBJETO DA DEMANDA NÃO PARTILHADO. SUJEITO A SOBREPARTILHA. ADMINISTRAÇÃO PELO INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. I. Conforme regra do art. 1 .991 do Código Civil, a administração da herança será exercida pelo inventariante desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha. II. Na ausência de abertura de inventário ou durante a sua tramitação, e enquanto os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.
III
.
Na hipótese de existirem bens sujeitos à sobrepartilha por serem litigiosos ou por estarem situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens do espólio.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5609379-58.2021 .8.09.0100, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

Nessa linha de intelecção, entendo que imputar ao espólio a necessidade de ajuizamento de nova ação para discutir matéria já veiculada nos presentes autos revela-se medida excessivamente onerosa e incompatível com os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas.

A exigência de deflagração de nova demanda implicaria dispêndio desnecessário de recursos, dilação temporal e repetição de atos processuais, o que se mostra especialmente gravoso no caso do espólio, cuja função precípua é a administração e liquidação do acervo hereditário em benefício dos sucessores.

Nesse sentido, não se está a afirmar que assiste razão ao recorrente quanto ao mérito da controvérsia — inclusive podendo, ao final, ser julgada
improcedente —, entretanto, é o caso de reconhecer que o feito não pode ser extinto sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa, haja vista que a representação do espólio pelo inventariante encontra respaldo legal para o exercício da pretensão deduzida, sobretudo quando os bens permanecem indivisos ou sujeitos à sobrepartilha.

Por tais razões, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento adotado pelo juízo de origem, impõe-se o afastamento da extinção do feito reconhecida na sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da demanda, com a apreciação da matéria de fundo.

Ressalte-se que qualquer adiantamento do exame meritório por este colegiado configuraria indevida supressão de instância, em descompasso com o devido processo legal e a estrutura recursal vigente.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de
anular
a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito.

Inaplicável arbitramento de honorários no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025